Tribunal: CARF
Processo: 17095.720249/2022-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720249/2022-40
ACÓRDÃO
1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAO D'OURO AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. RECEITA BRUTA
CONHECIDA.
Caracterizada a ausência de ECD, ECF e livros contábeis exigidos, bem
como a inconsistência entre as receitas declaradas e aquelas apuradas a
partir de NF-e e SPED/EFD-Fiscal, é cabível o arbitramento do lucro nos
termos dos arts. 530 e 532 do RIR/1999. O lançamento constitui-se
regularmente, em estrita observância ao art. 142 do CTN.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
TEMPESTIVA.
A opção pelo lucro presumido é ato jurídico formal que se aperfeiçoa com
o pagamento tempestivo da primeira quota trimestral do imposto devido.
Retificações posteriores à ciência da ação fiscal não restabelecem
espontaneidade nem alteram o regime de apuração.
NULIDADE. VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando o lançamento se baseia em dados oficiais e
verificáveis. O dever de busca da verdade material não exime o
contribuinte de produzir prova apta a infirmar as conclusões fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DESPROPORCIONALIDADE.
Incompetência do CARF para exame de inconstitucionalidade ou controle
de proporcionalidade de penalidades previstas em lei (Súmula CARF no 2).
Mantém-se a multa de ofício de 75% do art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a
multa de ofício qualificada de 150% para o patamar máximo de 100% do montante do tributo
exigido, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei
no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023. Votou pelas conclusões
o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Grão D’Ouro Agropecuária Ltda. (e-fls.
209-227), contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Cuiabá/MT (DRJ/CTA – e-fls. 183-197), que julgou improcedente a impugnação apresentada e
manteve integralmente o lançamento de ofício (e-fls. 2-29) referente ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lavrados com
fundamento no regime de lucro arbitrado, relativamente ao ano-calendário de 2017. O crédito
tributário lançado totaliza R$ 1.892.476,10, sendo R$ 1.233.215,23 referentes ao IRPJ e R$
659.260,87 à CSLL, acrescidos de juros de mora calculados pela taxa SELIC e multa de ofício
qualificada de 150%, aplicada nos termos do art. 44, §1o, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
O fundamento da autuação está no fato de que, durante o curso da ação fiscal, foi
verificado que a empresa não apresentou escrituração contábil e fiscal regular, tampouco
entregou a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do período sob
exame. Além disso, constatou-se divergência relevante entre as receitas declaradas na EFD-
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
3
Contribuições e aquelas apuradas a partir das informações fornecidas por terceiros e por entes
públicos, evidenciando omissão de receitas de grande vulto. Diante da ausência de documentação
idônea e da inconsistência das declarações prestadas, a fiscalização aplicou o disposto no art. 530,
incisos II e III, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), procedendo ao
arbitramento do lucro com base na receita bruta apurada de forma indireta, nos termos dos arts.
47 e 48 da Lei no 8.981/1995 – conforme Relatório Fiscal (e-fls. 30-40)
Após a apresentação de impugnação (e-fls. 122-129), a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Cuiabá/MT (e-fls. 183-197) julgou improcedente a impugnação apresentada
pela contribuinte, entendendo que restaram configurados todos os pressupostos legais do
arbitramento. Conforme exposto na decisão, o sujeito passivo deixou de apresentar escrituração
contábil regular, impedindo a apuração do lucro real ou presumido, além de não comprovar
documentalmente a movimentação financeira do exercício de 2017.
A DRJ ressaltou que, nos termos do art. 530 do RIR/1999, a autoridade fiscal é
obrigada a arbitrar o lucro quando o contribuinte não exibe os livros e documentos de sua
escrituração ou quando os mesmos não refletem a real movimentação econômica da empresa. A
autuação baseou-se em dados de terceiros, cruzamentos eletrônicos e movimentações financeiras
obtidas em fontes oficiais, resultando em diferenças significativas de receita não declarada, o que,
segundo o colegiado, evidencia omissão de receitas. A decisão também manteve a multa de ofício
qualificada de 150%, com fundamento no art. 44, §1o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, por ter sido
comprovado dolo na conduta da contribuinte, consubstanciado na ocultação de receitas e na
omissão reiterada de documentos obrigatórios. Por fim, a DRJ rejeitou o pedido de perícia
contábil, sob o fundamento de que a contribuinte não especificou os pontos controvertidos,
limitando-se a formular pedido genérico e desacompanhado de documentos que permitissem
exame técnico.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 209-227), alegando,
em síntese:
1. Nulidade do auto de lançamento por ausência de verdade e cumprimento dos requisitos
do art. 142 do CTN;
2. Que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória, conforme precedentes do STF.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
4
I – Admissibilidade
Consigo que o recurso é tempestivo e protocolado por procurador devidamente
constituído, conforme certidão de e-fl. 232.

II – Preliminar de nulidade do lançamento
A Recorrente sustenta que o lançamento seria nulo porque a autoridade fiscal não
teria observado o dever de perseguir a “verdade material”, nem cumprido o roteiro do art. 142 do
CTN (verificar fato gerador, determinar matéria tributável, calcular montante, identificar sujeito
passivo e propor penalidade). Pede, ainda, conversão em diligência/perícia e a prevalência de
suposta opção ao lucro presumido.
Passo assim a análise de cada um dos pontos trazidos dentro deste fundamento
recursal de nulidade.

II.a - Ausência de violação ao art. 142 do CTN
O Relatório Fiscal (e-fls. 30-40) demonstra a constituição do crédito por
arbitramento com base em receita bruta conhecida extraída de NF-e e EFD-Fiscal, com quadros
trimestrais e consolidação por produto, atendendo integralmente à verificação do fato gerador e à
determinação da matéria tributável (receitas de vendas) e do montante devido (percentuais
aplicados), bem como à identificação do sujeito passivo e à proposta de penalidade:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
5

No Relatório registrou-se, portanto: (i) adoção dos dados da EFD-Fiscal
“considerando a data do movimento” e apresentação dos montantes trimestrais de vendas a
tomar por receita conhecida para o lucro arbitrado; (ii) conclusão expressa de que o Auto contém
o Demonstrativo de Apuração consolidando infrações, enquadramentos e cálculo de IRPJ/CSLL; (iii)
menção à Representação Fiscal para Fins Penais pela gravidade constatada.
Tudo isso converge para a higidez do lançamento nos exatos termos do art. 142 do
CTN. Logo, rejeito este ponto da alegação preliminar.

II.b – Legalidade do arbitramento e imprestabilidade da escrituração
A autoridade fiscal descreveu minuciosamente, no Relatório de Verificação Fiscal (e-
fls. 30-40), que a autuada não apresentou de forma adequada a documentação contábil fiscal
solicitada. O Relatório demonstra que a fiscalização, diante da inexistência de registros contábeis
confiáveis, baseou o arbitramento na receita bruta efetivamente conhecida, utilizando como
parâmetro as NF-e regularmente escrituradas no SPED/EFD-Fiscal. Foram apurados os valores de
receita mês a mês e consolidados por trimestre, constituindo o Demonstrativo de Apuração que
acompanhou o Auto de Infração. O exame cruzado entre as NF-e, os dados da EFD-Contribuições e
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
6
as informações de entradas e saídas de mercadorias revelou divergências relevantes entre as
receitas declaradas e as efetivamente realizadas, apontando omissões sistemáticas. A autoridade
fiscal também constatou que movimentações financeiras expressivas — superiores a R$ 16
milhões — não possuíam lastro documental, inexistindo notas fiscais de compra de insumos ou
mercadorias correspondentes.

6.1 Nesse Termo, apresentamos as contatações parciais: Não apresentação da
ECD, e apresentação de ECF com dados incompatíveis com a forma de tributação
elegível.
6.2 Exigimos a apresentação das escriturações acima, e alertamos a fiscalizada
sobre a impossibilidade de apuração pelo Lucro Presumido (a opção não foi
exercida por nenhum dos meios previstos na legislação), e o consequente
arbitramento do lucro em caso de não atendimento à intimação.
(...)
9. O arquivo ECF existente no SPED quando do início do procedimento fiscal é o
de recibo no 17BF2DB5C7246B35F8F8C65BE5F5213CB3293228-5, entregue m
17/07/2018.
9.1 Nessa ECF, a fiscalizada se classificou como entidade isenta do IRPJ.
Conforme registro 0010:
|0010||N|N|9|||||L|99|T|T||
9.2 Sendo uma classificação incompatível com a natureza jurídica da fiscalizada
(empresa mercantil formada por sociedade de cotas de responsabilidade
limitada), foi considerada imprestável para o exame fiscal.
10 Após exigência feita no curso do procedimento fiscal, houve entrega via DCC
de novo arquivo de escrituração: ECF 2017 GRAO DE OURO.txt. Arquivo esse
dentro de uma pasta compactada de nome original ECF 2017 GRAO DE OURO.zip.
10.1 Indicou na ficha de parâmetros de tributação a forma do Lucro Presumido, e
o reconhecimento de receitas pelo Regime de Competência. A seguir transcrição
do Registro 0010:
|0010||N|N|5|T|01|PPPP||L||||2|
11. Em 09/02/2022 foi entregue uma ECF retificadora no Sped, de recibo no
C378E395DC1B765A8D4560B32194B01EE7CDFA0B-0. Essa ECF manteve a forma
de apuração do Lucro no registro 0010, e acrescentou informação de que
apresentou a Escrituração Contábil Digital:
|0010||N|N|5|T|01|PPPP||C||||2|
11.1 Tendo em vista não ter sido efetivada de fato a opção ao Lucro Presumido
(ausência de pagamentos ou de débitos em DCTF, e a ECF retificadora ter sido
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
7
enviada após o início do procedimento fiscal), a ECF não será de nenhum proveito
nesta apuração.
(...)
15.1 Diferentemente das vendas, quase não houve provisionamento no passivo.
Somente R$ 96.000,00 em combustíveis adquiridos com Nota Fiscal que foram
provisionados, e não foram pagos até o final do ano.
15.2 Todas as compras de mercadoria foram lançadas diretamente a débito na
conta de resultado 3.5.1.10.001 Custo Mercadoria Vendida contra os pagamentos
nas contas 1.1.2 Bancos Conta Movimento. Os históricos limitam a identificar
nomes de pessoas físicas e jurídicas e outras terminologias típicas de extratos
bancários (cheque, pagamento de boleto, impostos, etc.). Não há qualquer
menção a número de nota fiscal de compra.
15.3 O valor total de compras registradas foi de R$ 15.963.478,21.
15.4 O fato mais relevante é que tanto no SPED-NFe quanto no EFD-Fiscal as
únicas notas fiscais registradas são aquelas de R$ 96.000,00 de combustíveis e
outros R$ 2.680,00 em produtos automotivos.
15.5 Ou seja, temos quase R$ 16 milhões em supostos pagamentos a terceiros
sem nenhum suporte documental!
15.6 100% das compras de mercadorias para revenda ou insumos para produção
não possuem comprovação documental. Assim, não é possível produzir tabelas
comparativas, tal qual feito para as vendas.
Tal contexto inviabilizou a apuração fidedigna do resultado e caracterizou a
imprestabilidade da escrituração, nos termos do art. 530, II e III, do RIR/1999.
A DRJ06, ao analisar o caso, confirmou que o conjunto dessas falhas configurou
escrituração inidônea, nos termos do art. 530, III, do RIR/1999, e que, portanto, a autoridade fiscal
agiu vinculadamente ao aplicar o lucro arbitrado com base na receita bruta conhecida (art. 532 do
RIR/1999). A decisão destacou que a contribuinte não apresentou qualquer elemento probatório
apto a infirmar as conclusões fiscais, limitando-se a alegações genéricas de “falta de verdade
material”. Vejamos o que constou no Relatório:
16. O conjunto de deficiências constatadas na escrituração, conforme
demonstrado nos itens 14 e 15, a torna imprestável para apuração pelo Lucro
Real. Assim, a apuração do lucro no ano-calendário 2017 se dará pelo
Arbitramento do Lucro.
17. Sendo as receitas conhecidas pelas notas fiscais de venda registradas no Sped
EFD-Fiscal, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL se darão pela aplicação dos
seguintes percentuais sobre a vendas: 9,6% e 12%. O percentual de 9,6% é
decorrente da atividade industrial, agrícola ou comercial, e foi assim definida
devido aos produtos vendidos serem Milheto, Milho, Soja, e Sorgo, todos em
grãos.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
8
17.1 No Anexo II temos a relação das Escriturações Fiscais Digitais (EFDFiscal)
consideradas nesta apuração.
17.2 A seguir o resumo trimestral de vendas por produto obtido pelos arquivos de
Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

17.3 Mesmo tendo havido pequena divergência entre os totais de NFe e
EFDFiscal, tomaremos os dados da EFD-Fiscal considerando a data do movimento.
Abaixo demonstramos os montantes trimestrais de vendas, que serão tomados
como fonte da receita conhecida para fins de determinação da base de cálculo do
Lucro Arbitrado:

Assim, a autoridade fiscal cumpriu integralmente as etapas do art. 142 do CTN,
identificando o fato gerador, determinando a matéria tributável, apurando o montante devido e
individualizando o sujeito passivo, mediante dados oficiais e verificáveis. A alegação de nulidade,
portanto, não encontra amparo fático nem jurídico.

II.c - Verdade material e ônus probatório
Apesar das alegações genéricas ligadas à ausência de busca da verdade material e
que a fiscalização não teria cumprido seu ônus probatório, em verdade, os fatos demonstram o
contrário: que a verdade foi buscada e a fiscalização se desincumbiu de forma adequada do seu
ônus na constituição do lançamento.
A Fiscalização trabalhou com documentos oficiais do próprio contribuinte (NF-
e/Sped EFD-Fiscal) e com cruzamentos formais, tendo a DRJ salientado que o arbitramento seguiu
o rito legal do RIR/1999 e foi lastreado em prova objetiva:
27. Todavia, no caso em tela, a fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal,
constatou que o contribuinte não comprovou ter feito a opção pelo Lucro
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
9
Presumido. Nem mesmo na impugnação, o interessado traz aos autos provas de
ter feito essa opção. Assim sendo, não assiste razão ao interessado.
(...)
29.A seu turno, no Relatório Fiscal, a fiscalização esclarece que o lucro foi
arbitrado pelo fato de a escrituração ter sido considerada imprestável devido ao
conjunto de deficiências constatadas e demonstradas nos itens 14 e 15 do
referido relatório: 16. O conjunto de deficiências constatadas na escrituração,
conforme demonstrado nos itens 14 e 15, a torna imprestável para apuração pelo
Lucro Real. Assim, a apuração do lucro no ano-calendário 2017 se dará pelo
Arbitramento do Lucro.
30. É certo que em face da imprestabilidade da escrituração fiscal, não restou
outra alternativa à autoridade autuante senão o arbitramento do lucro, com base
no art. 530, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR vigente quando do
lançamento):
Cabia à Recorrente carrear livros/peças idôneos (ECD/ECF, Diário, Razão, Livro-
Caixa) ou demonstrar erro nos dados fiscais, o que não ocorreu. A decisão de 1a instância também
indeferiu a perícia por desnecessidade (elementos já suficientes) e por pedido genérico, além de
registrar a preclusão para provas posteriores não enquadradas nas hipóteses legais.
Logo, entendo que não há nulidade ou violação ao art. 142 também neste ponto.

II.d – Da pretensa opção ao lucro presumido e da exclusão da espontaneidade
A recorrente sustenta, de forma acessória, que poderia ter sido enquadrada no
lucro presumido, alegando que sua realidade operacional e o volume de receitas seriam
compatíveis com esse regime de tributação.
Todavia, a opção pelo regime de apuração do IRPJ e da CSLL é ato jurídico vinculado
e condicionado ao cumprimento de requisitos formais e materiais, previstos na legislação vigente.
Nos termos do art. 26 da Lei no 9.430/1996 e dos arts. 516 e 518 do RIR/1999, a adoção do lucro
presumido requer: (i) que a pessoa jurídica não esteja obrigada ao lucro real por força de lei; (ii)
que manifeste a opção de forma expressa e tempestiva, mediante o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro trimestre do ano-calendário; e (iii)
que essa opção seja reiterada em cada período-base, com efeitos irretratáveis no respectivo
exercício.
No caso concreto, a autoridade fiscal verificou a inexistência de qualquer
pagamento tempestivo da primeira quota trimestral de 2017, bem como a ausência de registro de
opção na DCTF original transmitida antes do início da ação fiscal.
As retificações de declarações (ECD, ECF ou DCTF) ocorreram somente após o início
da ação fiscal (03/12/2018), conforme detalhado no Relatório Fiscal, e, portanto, não possuem
efeito para restabelecer a espontaneidade nem para retroagir à data da lavratura do auto.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
10
Consoante o art. 138 do CTN, o instituto da denúncia espontânea — que afastaria penalidades —
não se aplica após o início de qualquer procedimento administrativo de fiscalização, o que inclui
notificações, intimações e diligências que revelem a ciência do contribuinte quanto à ação fiscal
em curso.
Dessa forma, a suposta “intenção de optar” pelo lucro presumido não tem eficácia
jurídica, uma vez que a empresa não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a
adesão. A opção tácita ou retroativa é vedada, e o regime tributário não se presume — decorre de
manifestação expressa e tempestiva, vinculada a fatos formais verificáveis pela Administração
Tributária.
Portanto, a alegação de nulidade ou vício no lançamento por não aplicação do lucro
presumido não procede, pois inexiste opção válida e tempestiva. E mesmo que houvesse optado, a
imprestabilidade da escrituração e a ausência de documentação idônea já seriam suficientes para
afastar a apuração com base no lucro presumido, impondo o lucro arbitrado (art. 530, II e III, do
RIR/1999).
Em conclusão aos argumentos da preliminar de nulidade por ofensa ao art. 142,
consigo que voto pela rejeição de todos.

III – Mérito: alegação de confisco da multa qualificada em 150%
A recorrente questiona a multa de ofício aplicada à razão de 150%, alegando
violação ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF). Quanto à alegação de confisco, a
jurisprudência do CARF — consolidada na Súmula CARF no 2 — estabelece que não compete ao
Conselho apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Todavia, em atenção à Lei no 14.689/2023, que promoveu redução do percentual
máximo da multa qualificada para 100%, entende-se possível adequar a penalidade ao novo
patamar legal, aplicando-se a lei mais benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do
CTN.
Dessa forma, propõe-se reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantidos os
demais termos do lançamento.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto, rejeitando a preliminar
e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantidos
os demais termos do lançamento.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.951 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720249/2022-40
11

Fl. 244
DF CARF MF
Original